Tribunal: TJSP
Processo: 2121360-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisória de contrato de empreitada. Insurgência da ré contra a decisão que deferiu a liminar de sustação de protesto, sem exigência de caução. Inconformismo que prospera. Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.340.236/SP, representativo de controvérsia. Decisão anterior do juízo a quo que deferiu a sustação do protesto de outro título,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisória de contrato de empreitada. Insurgência da ré contra a decisão que deferiu a liminar de sustação de protesto, sem exigência de caução. Inconformismo que prospera. Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.340.236/SP, representativo de controvérsia. Decisão anterior do juízo a quo que deferiu a sustação do protesto de outro título, emitido com lastro no mesmo contrato, condicionado ao oferecimento de garantia, que foi efetivada em dinheiro por meio de depósito judicial. Caução, contudo, que poderá ser real ou fidejussória, em quantia equivalente à soma de todos os títulos que tiveram, ou vierem a ter, seus protestos sustados. Ausência de prestação de garantia que ensejará a revogação da liminar. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.